Tribunal: TJSP
Processo: 1020083-40.2024.8.26.0564
Classe: Apelação Cível / Despesas Condominiais
Órgão julgador: Mourão Neto
Órgão colegiado: 35a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-02-17
Data de publicação: 2025-02-17

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA N. 34.654

Civil e processual. Embargos à execução. Rejeição liminar. Intempestividade. Pedido de efeito suspensivo à apelação.
O recurso de apelação interposto contra sentença que rejeita liminarmente embargos à execução deve ser recebido no efeito devolutivo, nos termos do artigo 1.012, § 1o, inciso III, do CPC. Ademais, não é possível cogitar na probabilidade do

Ementa:
DECISÃO MONOCRÁTICA N. 34.654

Civil e processual. Embargos à execução. Rejeição liminar. Intempestividade. Pedido de efeito suspensivo à apelação.
O recurso de apelação interposto contra sentença que rejeita liminarmente embargos à execução deve ser recebido no efeito devolutivo, nos termos do artigo 1.012, § 1o, inciso III, do CPC. Ademais, não é possível cogitar na probabilidade do provimento do recurso.
PEDIDO REJEITADO.